Tribunal: TJDFT
Processo: 0002459-62.2003.8.07.0013
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0002459-62.2003.8.07.0013 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DESPACHO O tema que ensejou o sobrestamento do recurso extraordinário diz respeito aos limites do Poder Judiciário para determinar obrigações de fazer ao Estado, consistentes na realização de concursos públicos, contratação de servidores e execução de obras que atendam o direito social da saúde, ao qual a Constituição da República garante especial proteção (RE 684.612/RJ – Tema 698). Referido paradigma foi julgado e restou assim ementado: Direito constitucional e administrativo. Recurso extraordinário com repercussão geral. Intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas. Direito social à saúde. 1. Recurso extraordinário, com repercussão geral, que discute os limites do Poder Judiciário para determinar obrigações de fazer ao Estado, consistentes na realização de concursos públicos, contratação de servidores e execução de obras que atendam o direito social da saúde. No caso concreto, busca-se a condenação do Município à realização de concurso público para provimento de cargos em hospital específico, além da correção de irregularidades apontadas em relatório do Conselho Regional de Medicina. 2. O acórdão recorrido determinou ao Município: (i) o suprimento do déficit de pessoal,especificamente por meio da realização de concurso público de provas e títulos para provimento dos cargos de médico e funcionários técnicos, com a nomeação e posse dos profissionais aprovados no certame; e (ii) a correção dos procedimentos e o saneamento das irregularidades expostas no relatório do Conselho Regional de Medicina, com a fixação de prazo e multa pelo descumprimento. 3. A saúde é um bem jurídico constitucionalmente tutelado, por cuja integridade deve zelar o Poder Público, a quem incumbe formular - e implementar - políticas sociais e econômicas que visem a garantir, aos cidadãos, o acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. 4. A intervenção casuística do Poder Judiciário, definindo a forma de contratação de pessoal e da gestão dos serviços de saúde, coloca em risco a própria continuidade das políticas públicas de saúde, já que desorganiza a atividade administrativa e compromete a alocação racional dos escassos recursos públicos. Necessidade de se estabelecer parâmetros para que a atuação judicial seja pautada por critérios de razoabilidade e eficiência, respeitado o espaço de discricionariedade do administrador. 5. Parcial provimento do recurso extraordinário, para anular o acórdão recorrido e determinar o retorno dos autos à origem, para novo exame da matéria, de acordo com as circunstâncias fáticas atuais do Hospital Municipal Salgado Filho e com os parâmetros aqui fixados. 6. Fixação das seguintes teses de julgamento: “1. A intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, em caso de ausência ou deficiência grave do serviço, não viola o princípio da separação dos poderes. 2. A decisão judicial, como regra, em lugar de determinar medidas pontuais, deve apontar as finalidades a serem alcançadas e determinar à Administração Pública que apresente um plano e/ou os meios adequados para alcançar o resultado; 3. No caso de serviços de saúde, o déficit de profissionais pode ser suprido por concurso público ou, por exemplo, pelo remanejamento de recursos humanos e pela contratação de organizações sociais (OS) e organizações da sociedade civil de interesse público (OSCIP). (Relator para o acórdão Ministro ROBERTO BARROSO, DJe de 7/8/2023). Por sua vez, o acórdão recorrido decidiu que (ID 14797492): APELAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITOS DA CRIANÇA, DO JOVEM E DO ADOLESCENTE. ARTIGO 227 DA CF. NORMA PROGRAMÁTICA. ATUAÇÃO POSITIVA. POLÍTICA DE ATENDIMENTO. DESCENTRALIZAÇÃO POLÍTICO-ADINISTRATIVA. CONSELHO TUTELAR. ARTIGO 131 DO ECA. OMISSÃO ESTATAL. INTEVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. POSSIBILIDADE. CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE DA ADMINISTRAÇÃO. INAPLICABILIDADE. OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. INEXISTÊNCIA. RECURSOS LIMITADOS. METAS PRIORITÁRIAS. RECURSO IMPROVIDO. 1. O artigo 227 da Constituição Federal possui conteúdo eminentemente programático, uma vez que exige uma atuação positiva do Estado no sentido de envidar esforços e recursos para cumprir a finalidade pretendida pela norma. 2. A política de atendimento dos direitos da criança e do adolescente deve ser organizada observando-se a descentralização político-administrativa e a participação da população, tendo a Lei no 8.069, de 13 de julho de 1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente), instituído o chamado Conselho Tutelar, definido pelo artigo 131 como "órgão permanente e autônomo, não jurisdicional, encarregado pela sociedade de zelar pelo cumprimento dos direitos da criança e do adolescente, definidos nesta Lei.". 3. Os direitos da criança, do jovem e do adolescente, em sendo prioridade absoluta, não podem estar limitados por um juízo de conveniência e oportunidade da Administração Pública, cabendo ao Poder Judiciário, nos casos de omissão por parte do Poder Executivo, intervir de modo a conferir efetividade à Constituição. 4. Não há que se falar em violação ao Princípio da Separação dos Poderes, uma vez que os atos do Poder Executivo estão submetidos ao controle de legalidade efetuado pelo Poder Judiciário. 5. É certo que os recursos do Estado são limitados e escassos, contudo é imprescindível o estabelecimento de metas prioritárias pelo Administrador Público, observando-se os fundamentos e objetivos da Carta Magna. 6.Recurso conhecido e improvido. Logo, nos termos do artigo 1.040, inciso II, do Código de Processo Civil, devem os autos retornar ao órgão Julgador para que sejam apreciados uma vez mais, considerando suposta divergência entre o acórdão combatido e o decidido no referido paradigma. Após, retornem-me conclusos para análise do recurso extraordinário à luz do regime dos repetitivos (artigo 1.041 do CPC). Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A019